Tribunal: TJPA
Processo: 0000501-91.2009.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000501-91.2009.8.14.0221
APELANTE: ANIVALDO FERREIRA DA COSTA

APELADO: PRESIDENTE DA CAMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO, CÂMARA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CONTRATO NULO. REINTEGRAÇÃO E. ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de apelação, interposta em face da sentença que, nos autos do mandado de segurança, impetrado em face de ato do Presidente da Câmara dos Vereadores do Município de Magalhães Barata, denegou a segurança que pretendia a reintegração à sua função temporária;

2.

O contrato temporário administrativo de pessoal, quando sucessivamente
prorrogado
, a despeito da limitação temporal legalmente imposta, afigura-se negócio jurídico ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88;

3.

Contrato temporário que se torna nulo é incapaz de gerar efeitos, à exceção do direito ao saldo de salário e ao FGTS. Não gera, assim, direito à reintegração e à estabilidade, eis que tais institutos reclamam taxativa previsão legal e se fundam em segurança e certeza incondizentes com a nulidade contratual;

4.

Ausente liquidez e certeza do direito, devendo ser mantida a sentença denegatória da segurança;

5.

Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao apelo
, para manter a sentença que denegou a segurança e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 01/02/2021 a 08/02/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de apelação (Id. 3076118) interposta por ANIVALDO FERREIRA DA COSTA
,
em face da sentença (Id. 3076105), proferida pelo juízo da Vara Ùnica da Comarca de Igarapé-Açu, que, nos autos do mandado de segurança (Id. 3076076), impetrado em face de ato do Presidente da Câmara dos Vereadores do Município de Magalhães Barata, denegou a segurança que pretendia a reintegração do impetrante à sua função temporária.

Aduz o impetrante que firmou, com a Câmara dos Vereadores do Município de Magalhães Barata, contratos de serviços temporários, com vigência de seis meses cada, sucessiva e tacitamente renovados por mais de cinco anos, tendo o primeiro sido firmado em 01/03/2003; defende que o Estado permitiu sua permanência e que agiu de boa-fé, ante o que, invocando os princípios da continuidade do serviço público, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, pretende a nulidade do ato impugnado, para ser reintegrado ao serviço público e nele garantido até completar o tempo hábil à aquisição do direito à aposentadoria. Requer o conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença e concessão da segurança.

Ausentes contrarrazões, consoante certificado no Id. 3076122.

Autos redistribuídos à minha relatoria por prevenção, por força de despacho da relatora originária, Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Id. 3528411).

Parecer do Ministério Público, opinando pela denegação da segurança (Id. 3570000).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminarmente

De início, antes de adentrar o mérito da lide, entendo relevante a digressão a saber:

À luz da exordial, depreende-se a lacuna informativa tocante à data da prática do ato apontado como coator. Acerca do vínculo contratual temporário que serve de elo entre as partes, o impetrante informou apenas o termo inicial do primeiro contrato (01/03/2003), deduzindo que as sucessivas renovações se estenderam por “mais de cinco e dezesseis anos”; posteriormente, declinou que teve vínculo “em média com mais de cinco anos”. Todavia, não dá conta da data do ato impugnado, tampouco de sua comprovação, o que se agrava com a inexatidão da explanação acerca da duração do vínculo, já que os únicos documentos alusivos ao vínculo administrativo acostado à inicial (protocolo de 21/01/2009) consistem no ato de admissão, datado de 31/12/2003, e no contracheque de dezembro/2008 (Id. 3076077).

O §3º, do art. 6º, da lei nº 1216/09, estabelece os requisitos da petição inicial no mandado de segurança, e o art. 10 dispõe acerca das hipóteses de indeferimento da exordial e assim define a autoridade coatora (grifei):

Art. 6o A petição inicial, que
deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual
, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

(....)

§ 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando
decorrido o prazo legal
para a impetração.

Dos comandos legais se extrai que compete ao impetrante comprovar previamente a violação do direito e a autoridade responsável pelo ato ilegal.

Do cotejo dos autos com os comandos legais citados, exsurge o império do indeferimento da exordial, com a extinção do feito sem resolução do mérito; já que a conjuntura formulada pelo autor não permite aferir-se sequer a existência do ato, quiçá a autoridade que o praticou.

Não obstante isto, diante da matéria em discussão, reconhecidamente remansosa nos Tribunais nacionais, reputo pertinente a aplicação dos princípios da primazia do mérito e do aproveitamento dos atos processuais, positivados nos arts. 6º, 10º e no art. 488 do CPC.

Desta feita, deixo de anular a sentença e extinguir o feito sem resolução do mérito, para adentrar a matéria de fundo, que aproveitará a mesma parte beneficiada na hipótese de mero exame preliminar, nos moldes do citado art. 488, que transcrevo:

Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.

Mérito

Trata-se de apelação, interposta por Anivaldo Ferreira da Costa
,
em face da sentença, proferida pelo juízo da vara única da Comarca de Igarapé-Açu, que, nos autos do mandado de segurança, impetrado em face de ato do Presidente da Câmara dos Vereadores do Município de Magalhães Barata, denegou a segurança que pretendia
a reintegração do impetrante à sua função temporária.

A ação mandamental objetiva, portanto, verificar o alegado direito líquido e certo do impetrante à
reintegração
ao serviço público municipal, bem como à garantia da
estabilidade
, uma vez declarado nulo o ato que rescindiu sua contratação temporária.

Segundo prevê a CF/88, em seu art. 5º, inciso LXIX, o mandado de segurança se presta à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Torna-se imprescindível, portanto, que os fatos sejam incontroversos, ou seja, que deles haja prova pré-constituída.

De acordo com o doutrinador HELY LOPES MEIRELLES,
in
Mandado de Segurança e Ação Popular, p. 21:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante; se a sua existência for duvidosa; se sua extensão não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situação e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais (grifei).

No caso, o impetrante se queixa que, em virtude de se encontrar lotado em funções temporárias, no serviço púbico, há mais de cinco anos, lhe é assegurado o direito subjetivo de a ele retornar e nele permanecer até o ato de aposentação.

Pois bem.

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de formas excepcionais de contratação, na medida em que a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária do concurso.

Nesse aspecto, em tese, a contratação de servidores temporários contempla ato legal. Entretanto, devo referendar que a excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal. Logo, quando reiteradas e contínuas as contratações, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo exíguo são desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal; portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

A nulidade imputada ao contrato temporário em espécie decorre desta delonga injustificável da contratação. É que, uma vez renovado, sucessiva e tacitamente, o contrato, que nasceu com o caráter da precariedade, perde sua tônica e o instituto se desnatura, para então dar origem a outro, estranho ao ordenamento jurídico. Um ornitorrinco contratual, no dizer de Ernesto Tzirulnik (
Manifestações Públicas do IBDS –
junho/2004), já que nem celetista, porque alheio à esfera privada; nem regido pelas regras administrativas, vez que sobejou os limites da lei.

Na essência, os contratos temporários carecem de estabilidade, dado seu caráter precário, consoante supra referido, o que dispensa maiores dilações. Já no caso em voga, não pela natureza transitória, mas pelo vício de nulidade, torna-se inviável reconhecerem-se efeitos diante da nulidade contratual. Máxime quanto à estabilidade do servidor que, em toada oposta, obedece a critérios próprios, ordinariamente positivados no texto da CF/88 (art. 37) – estabilidade ordinária – bem como no art. 19, do ADCT - estabilidade extraordinária.

A matéria foi discutida no STF, pela via do
Tema 308,
cujo julgado consubstanciou-se na tese firmada por meio do recurso extraordinário paradigma nº 705.140/RS, que comina de nulidade as contratações de pessoal pela administração pública sem a observância das normas referentes à prévia aprovação em concurso público, não gerando outros direitos a não ser o direito ao saldo de salário e ao FGTS.

Eis a tese firmada no julgado, que transcrevo grifada:

Tema 308/STF

A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados
, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Servidora permaneceu no serviço público estadual na condição de contratada temporária, exercendo a função de professora de julho de 1996 até maio de 2009, nas escolas estaduais localizadas no Município de Capitão Poço. 2. A sentença combatida julgou improcedente o pedido de reintegração ao serviço público. 3.
No vertente caso, a ex-servidora foi mantida no serviço público por longos anos sem prévia aprovação em concurso público. Contrato nulo. Não há que se falar em estabilidade e, por conseguinte, em reintegração ao cargo público
. 4. Apelo conhecido e improvido. (2017.02308179-13, 176.013, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 1-6-2017, Publicado em 5

-6-2017).

O direito à estabilidade, pretendido, guarda íntima relação com a reintegração, considerando que ambos dependem, na gênese, da validade do vínculo mantido com a Administração; sendo tal vínculo eivado de nulidade absoluta, conforme dá-se na espécie, incabível a reintegração, e, por consequência, também não se afigura possível a permanência pretendida, eis que este instituto reclama ainda mais segurança e certeza do que aquele.

Neste sentido, o STJ, no aresto que transcrevo:

CONTRATO TEMPORÁRIO. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.PRECARIEDADE. PRETENSÃO DE ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIADE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I. A rescisão unilateral e prematura do contrato de trabalhotemporário, firmado com o Poder Público, longe de configurar atoarbitrário, caracteriza ato discricionário, podendo ser rescindidosempre que perecer o interesse público na contratação, estrito àconveniência e à oportunidade na sua permanência. II - In casu, como se extrai do ato impugnado, que dispensou osrecorrentes da função temporária que exerciam no Estado do Pará, amanutenção das contratações deixou de ser conveniente ao PoderPúblico. III - Precedentes: RMS nº 18.329/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER,QUINTA TURMA, DJ de 16/10/2006, p. 386; AgRg no RMS nº 19.415/MG,Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJ de 12/06/2006, e RMS nº 8.827/PA, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJ de04/08/2003. IV - Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS: 33227 PA 2010/0197751-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/11/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2011)

Posto isto, ao exame dos autos, reputo ausente o direito líquido e certo do impetrante, competindo a denegação da segurança, pelo que deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, para manter a sentença que denegou a segurança e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

Desa. CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/02/2021